Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-54.1996.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000058-54.1996.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Fazenda Publica Estadual-MT (APELANTE), AMERICO PORTELA SANTANA - CNPJ: 03.633.005/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INOBSERVANCIA DO QUE ESTABELCE O §1o, DO ARTIGO 485, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III e §1o, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não foi observada a regra insculpida no §1o, do art. 485 do CPC, onde deveria ter sido intimado para suprir a falta no prazo de cinco dias, com a remessa dos autos à Fazenda Pública.

Sustenta que a extinção do feito por abandono da causa configura medida altamente excepcional, que deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III e §1o, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública, na data de 24.08.2016, requereu o encaminhamento dos autos, com supedâneo no art. 25, da Lei n. 6.830/80.

Por certidão de impulsionamento, o feito seria encaminhado ao recorrente para suas providencias, entretanto, pelo juízo monocrático tal impulsionamento foi revogado – id. 2035389.

No caso dos autos, a Fazenda Pública além de não deixar de se manifestar no feito, o Juízo
a quo
também não intimou a parte para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo assim, a extinção do feito pelo Magistrado Singular não poderia ser feito antes da aplicação do § 1o, do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

“[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Teria o Magistrado, portanto, que analisar o pedido de prosseguimento formulado pela parte, e caso não suprido, intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, e a parte autora deveria ter deixado o prazo transcorrer “in albis” o que não houve, sendo assim a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15. (Ap 31629/2017 DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO.INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual. No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido. (Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTACÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

Nesta senda, considerando que a Fazenda Pública não recebeu a carga dos autos como requerido e, tendo sido indeferido o juízo monocrático não deu prazo para que a falta fosse suprida, já que no mesmo ato sentenciou o feito, a retificação dessa é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020